Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-35.2025.8.11.0010
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000114-35.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, Nulidade do Decreto que autoriza a desapropriação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HERBERT ENGLER - CPF: 039.646.396-72 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), RITA DE CASTRO ENGLER - CPF: 555.334.856-00 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA (APELADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), ADILSON DOCCUSSE - CPF: 105.103.938-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASTRO ENGLER - CPF: 555.334.856-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETOS MUNICIPAIS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato da Prefeita Municipal, questionando a legalidade dos Decretos Municipais que declararam de utilidade pública área para desapropriação destinada à implantação de distrito industrial, sob alegação de desvio de finalidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os Decretos Municipais que declararam de utilidade pública área para desapropriação destinada à implantação de distrito industrial estão eivados de vício de legalidade por desvio de finalidade, configurando direito líquido e certo amparável pela via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.
A caracterização do alegado desvio de finalidade demanda aprofundada análise fática e probatória, especialmente quanto à demonstração de que a medida visaria beneficiar exclusivamente empresa privada em detrimento do interesse público, sendo inadequada a via mandamental que exige direito líquido e certo comprovado de plano.

4.
A declaração de utilidade pública para desapropriação constitui manifestação do poder discricionário da Administração Pública, fundado em juízo de conveniência e oportunidade, sendo vedado ao Poder Judiciário decidir sobre os casos de utilidade pública nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

5.
Os decretos impugnados observaram os requisitos formais exigidos pela legislação, tendo sido editados com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/1941, inserindo no poder-dever do Município de fomentar o desenvolvimento econômico local, configurando legítimo exercício da competência administrativa.

6.
A existência de outras áreas disponíveis em distritos industriais já instalados não retira a legitimidade da escolha administrativa, especialmente quando demonstrado que a área objeto da desapropriação apresenta características técnicas específicas que a tornam mais adequada ao empreendimento pretendido.

IV. Dispositivo e tese

7. R
ecurso não provido.

Tese de julgamento: "A via mandamental é inadequada para questionar decretos municipais de utilidade pública quando a alegação de desvio de finalidade demanda dilação probatória, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração Pública quanto à conveniência e oportunidade da desapropriação."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXIX; Decreto-Lei nº 3.365/1941,
arts
. 5º, "i", e 9º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000367-48.2024.8.11.0110, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; STJ, RMS n. 75.858/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
Espólio de Herbert Engler
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos
do
mandado de segurança
n.
1000114-35.2025.8.11.0010,
impetrado contra ato tido coator d
a
Prefeita de Jaciara
(
MT
)
, denegou a segurança.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que os decretos municipais padecem de vício de finalidade, sustentando que beneficiariam exclusivamente uma única empresa privada sob o pretexto de instalação de distrito industrial.

Argumenta que há disponibilidade de áreas nos
02 (
dois
)
distritos industriais já existentes no
M
unicípio, o que tornaria desnecessária a desapropriação.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a segurança, anulando os Decretos nº 3.893/2024 e nº 3.894/2024.

Contrarrazões apresentadas no Id.
319122380
. Preliminarmente, pugnou pelo
não conhecimento de documentos novos trazidos na apelação por serem anteriores à propositura da ação. No mérito,
pelo não provimento do recurso.

O
órgão ministerial apresentou parecer no Id.
325962366
,
pelo
não
provimento do recurso, destacando que as alegações quanto ao suposto desvio de finalidade demandam produção de provas e análise aprofundada dos fatos, o que torna inadequada a via mandamental.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se de apelação cível interposta por
Espólio de Herbert Engler
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos
do
mandado de segurança
n.
1000114-35.2025.8.11.0010,
impetrado contra ato tido coator d
a
Prefeita de Jaciara (MT)
, denegou a segurança.

Na origem,
a parte
impetrante
, ora apelante,
alegou que os Decretos Municipais nº 3.893/2024 e nº 3.894/2024 padecem de desvio de finalidade, pois visariam beneficiar exclusivamente uma única empresa privada, apesar da existência de áreas disponíveis nos Distritos Industriais I e II do
M
unicípio
de Jaciara (MT)
.

1.
DA

PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO
.

Inicialmente, acolho a preliminar suscitada pelas partes apeladas quanto ao não conhecimento dos documentos novos apresentados nas razões do recurso de apelação, notadamente vídeos e mapas que eram preexistentes à propositura da ação
, considerando que a parte recorrente não demonstrou
que não pôde apresenta-los
antes
por motivo de força maior
, assim como porque
incumbe à parte
impetrante
instruir o

mandamus
com os documentos necessários à comprovação do direito alegado
.

Nesse sentido, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“
A tentativa de juntada extemporânea de documentos em sede recursal encontra óbice no art. 435 do CPC, não sendo admissível a inovação probatória destinada a suprir lacuna que fundamentou a improcedência originária
”
.

(N.U 1000367-48.2024.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)
.

Diante de tais premissas, deixo de conhecer dos referidos documentos acostados em sede de recurso de apelação.

2.
DO MÉRITO
.

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória da pretensão recursal.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar se os Decretos Municipais nº 3893/2024 e 3894/2024 estão eivados de vício de legalidade, especificamente o desvio de finalidade, a ponto de configurar direito líquido e certo amparável pela via do Mandado de Segurança.

A r. sentença denegou a segurança por dois motivos: 1) a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória; e 2) a vedação legal do Art. 9º do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que impediria o Judiciário de analisar os casos de utilidade pública.

Pois bem.

O mandado de segurança constitui ação constitucional de rito especial destinada à proteção de direito líquido e certo, quando ilegalmente violado ou ameaçado de violação por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da Constituição Federal).

Portanto, em sede de mandado de segurança faz-se necessário que os fatos e as alegações da parte
i
mpetrante estejam comprovados, de plano, no momento da impetração, de modo que a necessidade de dilação probatória quanto ao alegado direito líquido e certo impede o prosseguimento do feito. (STJ - RMS n. 75.858/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

No caso em exame,
tenho que
as alegações d
a parte
impetrante quanto ao suposto desvio de finalidade dos decretos municipais impugnados demandam aprofundada análise fática e probatória para sua caracterização, especialmente no que tange à demonstração de que a medida visaria beneficiar exclusivamente empresa privada em detrimento do interesse público.

Isso porque a
mera existência de áreas disponíveis em outros distritos industriais e a menção a empresas interessadas na implantação do empreendimento não constituem, por si sós, prova inequívoca de desvio de finalidade, máxime quando os elementos dos autos indicam que a escolha da área foi fundamentada em critérios técnicos de viabilidade logística e ambiental.

A declaração de utilidade pública
objetivando

sua
desapropriação constitui manifestação do poder discricionário da Administração Pública, fundado em juízo de conveniência e oportunidade quanto à escolha dos meios adequados para a consecução do interesse público.

Nesse contexto, o controle jurisdicional restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo,

especificamente ao seu elemento "finalidade"
,
sendo vedada a substituição do juízo administrativo pelo judicial no que concerne aos aspectos de mérito da decisão,

ou seja, a conveniência e a oportunidade da desapropriação
,

conforme expressa disposição do art. 9º do Decreto-Lei nº 3.365/1941:
"Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública."

Os decretos impugnados observaram os requisitos formais exigidos pela legislação de regência, tendo sido editados com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/1941 e na alínea "i" do art. 5º do mesmo diploma legal, que prevê expressamente a construção ou ampliação de distritos industriais como hipótese de utilidade pública.

A finalidade declarada nos atos normativos -
implantação de distrito industrial destinado à agroindústria de grande porte
–

se
insere no poder-dever do Município de fomentar o desenvolvimento econômico local, configurando legítimo exercício da competência administrativa.

Registre-se que a
parte a
pelante alega que o desvio de finalidade está provado de plano, pois o Município teria outras áreas disponíveis nos Distritos Industriais I e II.

Todavia, o
s elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de desvio de finalidade alegado pel
a parte
impetrante
, ora apelante
.

As informações prestadas pela autoridade coatora e os documentos que instruem o procedimento administrativo evidenciam que a escolha da área foi precedida de estudos técnicos que consideraram aspectos logísticos, ambientais e de infraestrutura viária.

A existência de carta de intenção de empresas interessadas no empreendimento não configura, por si só, vício de legalidade, pois é natural que a implantação de empreendimentos industriais de grande porte exija planejamento prévio e articulação entre o Poder Público e a iniciativa privada, com vistas à viabilização do desenvolvimento econômico municipal.

O fato de existirem outras áreas disponíveis nos distritos industriais já instalados não retira a legitimidade da escolha administrativa, especialmente quando demonstrado que a área objeto da desapropriação apresenta características técnicas específicas -
proximidade à BR-163 e disponibilidade de recursos hídricos
- que a tornam mais adequada ao tipo de empreendimento pretendido.

A complexidade probatória necessária à comprovação do alegado desvio de finalidade torna inadequada a via mandamental para o deslinde da controvérsia. A apuração das circunstâncias fáticas invocadas pel
a parte
impetrante
, ora apelante,
demanda instrução probatória ampla, com possibilidade de oitiva de testemunhas, realização de perícias e análise
documental aprofundada, providências incompatíveis com o rito especial do mandado de segurança.

A inadequação da via eleita não obsta que o impetrante busque a tutela jurisdicional por meio de ação ordinária,
onde
seja possível a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025